Tribunal: TJSP
Processo: 2246454-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Indeferimento de pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais - Existência de comprovação da momentânea impossibilidade do recolhimento da taxa judiciária inicial – Art. 5o, IV, da Lei 11.608/03 – Requisitos preenchidos - Diferimento deferido - Recurso provido